Tribunal: CARF
Processo: 11020.721430/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL OBRIGATÓRIA. MULTA LEGAL. BASE DE CÁLCULO.
Estando o Recorrente obrigado à entrega da Declaração de Ajuste Anual para os anos-calendários 2011 e 2012 e assim não fazendo, cabível a multa prevista no art. 88, inciso I, § 1o, alínea a, da Lei n°8.981/95 c/c art. 27 da Lei no9.532/97.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA DE OFÍCIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade de multa por descumprimento de obrigação acessória e multa de ofício por descumprimento de obrigação principal, tendo em vista não incidirem sobre o mesmo fato gerador.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721430/2014-51
ACÓRDÃO
2402-013.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIOMIRO DEBARBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL OBRIGATÓRIA.
MULTA LEGAL. BASE DE CÁLCULO.
Estando o Recorrente obrigado à entrega da Declaração de Ajuste Anual
para os anos-calendários 2011 e 2012 e assim não fazendo, cabível a multa
prevista no art. 88, inciso I, § 1o, alínea ""a"", da Lei n°8.981/95 c/c art. 27
da Lei no9.532/97.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA
DE OFÍCIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade
de multa por descumprimento de obrigação acessória e multa de ofício por
descumprimento de obrigação principal, tendo em vista não incidirem
sobre o mesmo fato gerador.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade, conhecer do recurso
voluntário interposto; (ii) no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento. Vencida a
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano(relatora) e os Conselheiros Gregório Rechmann
Junior e Joao Ricardo Fahrion Nuske que deram parcial provimento ao recurso para reduzir a
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721430/2014-51
2
multa aplicada para o ano de 2012 ao valor mínimo previsto, fixado atualmente em R$ 165,74.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e redator

Participaram da sessão do julgamento os Conselheiros Luciana Costa Loureiro Solar
(Substituta Integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcos Gaudenzi de
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal de Multa por Falta de Entrega de obrigatória
Declaração Anual de Ajuste (DAA) de IRPF, pelo Recorrente, com relação aos anos-calendário 2011
e 2012.
Conforme se extrai do lançamento fiscal:
“O contribuinte acima identificado não apresentou as Declarações de Imposto de
Renda da Pessoa Física para os anos-calendário 2011 e 2012, no entanto, em ação
fiscal levada a efeito junto ao contribuinte, constatou-se que nestes anos-
calendário, o contribuinte efetuou transações de mútuo (empréstimos) com
pessoas físicas e jurídicas.
Tal constatação tem por base processos de cobrança judicial do qual o
contribuinte é patrono, que tramitaram/tramitam no Fórum da Comarca do
Município de Gramado/RS, cujo montante supera R$ 1.500.000,00 (hum milhão e
quinhentos mil reais).
Intimado a declarar, por escrito, os motivos da não entrega das declarações de
imposto de renda daqueles anos -calendário, o contribuinte declarou que
segundo sua avaliação, estava dispensado da entrega, por não ter incorrido em
nenhum dos critérios fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que o
obrigasse a cumprir a obrigação em questão.
Diferente do que alega o contribuinte, para dar suporte às quantias emprestadas
via mútuo verbal, como ele denomina tais operações, ele tinha em seu poder
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721430/2014-51
3
quantias presumivelmente não declaradas ao fisco. Lavrado Auto de Infração
11020.721.431-2014-03 no qual é explicitada variação patrimonial a descoberto
do contribuinte nos anos-calendário 2010 a 2012.
A multa aqui lavrada é calculada em 20% (vinte por cento) sobre o valor do
imposto apurado, conforme a seguir demonstrado:
Ano-calendário 2011 - Imposto Apurado = R$ 278.999,13 x 20% = R$ 55.799,83
Ano-calendário 2012 - Imposto Apurado = R$ 55.507,47 x 20% = R$ 11.101,49
TOTAL DA MULTA APLICADA .................................. ........... R$ 66.901,32
Fato Gerador

Multa
31/12/2011

55.799,83
31/12/2012

11.101,49
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/12/2011 e 31/12/2012:
"Art. 88, inciso I, § 1o, alínea ""a"", da Lei n°8.981/95 c/c art. 27 da Lei
no9.532/97"
"Art. 964, inciso I, alínea ""a"", § 2o, inciso I e § 5o, do RIR/99 "
Intimado, apresentou o Recorrente a competente Impugnação alegando a relação
de prejudicialidade entre a exigência da multa objeto do lançamento fiscal sob análise e o
processo administrativo no 11020.721431/2014-03, em que se discute a exigência do IRPF em
razão da aferição da apuração do Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), requerendo,
portanto, o desfecho quanto à exigência do referido crédito, antes do julgamento da multa em
questão. Ainda, alega a impossibilidade de exigência de multa regulamentar em concomitância à
multa de ofício de 150%, exigida no lançamento do crédito de IRPF.
Remetidos os autos à DRJ e tendo esta procedido julgamento do processo
administrativo relativo ao IRPF, em razão da aferição de APD, foi julgada também a Impugnação
apresentada nos presentes autos, a qual, em consonância ao decidido nos autos do processo
principal, foi dada parcial procedência, “para manter parcialmente a exigência de crédito
tributário a título de Muta por Falta da Entrega da DAA nos anos-calendários 2011 e 2012,
respectivamente nos valores de R$ 165,74 e R$ 859,77, acrescidos de juros de mora.”
Não obstante, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando a
prejudicialidade do julgamento da multa em questão diante da pendência de julgamento final dos
autos acerca do IRPF, bem como a inviabilidade de se exigir multa em razão da não apresentação
de Declaração de Ajuste Anual, concomitantemente a multa de ofício aplicada nos autos
principais.
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721430/2014-51
4

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade, portanto, dele
conheço e passo a apreciá-lo.
Inicialmente, entendo que não subsiste a argumentação de “bis in idem” em relação
à exigência da multa pelo descumprimento de obrigação acessória e à multa de ofício aplicada no
lançamento fiscal relativo à exigência do IRPF, uma vez que decorrem de fatos distintos. Cite-se, a
propósito, jurisprudência neste sentido:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA
VINCULADA AO TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
O descumprimento da obrigação acessória converte-a em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária decorrente. Não se confundem os fatos
geradores do tributo e da multa pelo descumprimento de obrigação acessória;
portanto, não ocorre bis in idem ao se lançar as duas multas.” (g.n.)
(Acórdão no 2301-009.189)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA DE
OFÍCIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade de multa
por descumprimento de obrigação acessória e multa de ofício por
descumprimento de obrigação principal. Considerando que se tratam de
obrigações tributárias distintas são passíveis de distintas penalizações.”
(Acórdão no 2402-012.115)
O Non Bis in Idem é garantia que veda a submissão de alguém dupla penalidade ou
exigência pelo mesmo fato. No âmbito tributário, tal vedação traduz-se na impossibilidade de se
exigir tributo ou multa com base no mesmo fato gerador ele se travesti pela impossibilidade de
um tributo ou multa ser exigido por duas vezes sobre mesmo fato gerador.
Sem adentrar as particularidades de determinados tributos e a viabilidade de
exigência com base no mesmo fato gerador – em razão de fundamento legal distinto ou
destinação – no caso em exame, é evidente a inexistência de bis in idem. Isso porque o fato
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721430/2014-51
5
gerador da multa isolada em questão é a não entrega, ou entrega extemporânea, da declaração
de rendimentos – ou seja, o não cumprimento de uma obrigação acessória – enquanto o fato
gerador da multa de ofício é o não pagamento, ou pagamento a menor, de imposto ou
contribuição devidos, caracterizando o descumprimento de obrigação principal.
Admite-se, eventualmente, que ambas as multas possam incidir sobre a mesma
base de cálculo, contudo, jamais sobre o mesmo fato gerador, que é justamente o núcleo
protegido pela garantia do Non Bis in Idem.
No entanto, na hipótese em exame, sequer podemos falar em identidade de base
de cálculo para referidas multas. Cite-se, a propósito o dispositivo em que fundada a multa em
questão:
“Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de
Renda devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de
1997)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que
não resulte imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas. (...)”
“Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é
limitada a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor
mínimo de que trata o § 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo
com o disposto no art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Parágrafo único. A multa a que se refere o art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, será:
a) deduzida do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à
restituição;
b) exigida por meio de lançamento efetuado pela Secretaria da Receita Federal,
notificado ao contribuinte.” (g.n.)
Pois bem. Da análise sistemática do art. 88, da Lei no 8.981/95 – isto é,
concatenando o seu caput e incisos – depreende-se que a multa isolada incide sobre o imposto de
renda devido, entendido como aquele apurado pelo próprio contribuinte, conforme legislação
aplicável, e que deveria ter sido objeto da declaração que deixou de ser entregue ou foi
apresentada fora do prazo.
Esta interpretação já foi adotada por esta Turma, embora sob outra composição em
outro julgamento, cuja fundamentação transcrevo abaixo:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721430/2014-51
6
“Como se vê – e em resumo – verifica-se que a Fiscalização calculou a presente
multa por descumprimento de obrigação acessória sobre o valor do imposto
apurado e lançado pela autoridade administrativa fiscal.
A questão posta diz respeito, pois, sobre a base de cálculo da multa pelo atraso na
declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física.
Vejamos o que diz o art. 964 do Decreto no 3.000/99, vigente à época dos fatos:
(...)
Ora, “imposto devido” é aquele apurado pelo Contribuinte na sua Declaração de
Ajuste Anual e não aquele eventualmente apurado e lançado pela Fiscalização
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (...).”
(Acórdão n 2402-010.087)
No caso em exame, a d. Fiscalização adotou como base de cálculo da multa isolada
o imposto que ela própria entendeu como devido, com fundamento em suposto acréscimo
patrimonial a descoberto. Trata-se, portanto, da mesma base utilizada para a aplicação da multa
de ofício, o que levou o Recorrido, de forma equivocada, a concluir pela ocorrência de violação à
garantia do non bis in idem.
Embora não se verifique bis in idem quanto à aplicação das multas constantes do
presente lançamento fiscal, conforme já exposto, constato que a base de cálculo utilizada pela d.
Fiscalização revela-se incorreta. Isto porque, ao invés de adotar como base o imposto devido
apurado pelo próprio Recorrente – que, segundo alegado, foi nulo, razão pela qual não
apresentou a declaração – a d. Autoridade Fiscal aplicou a multa com base no valor do lançamento
fiscal da obrigação principal, isto é, no valor que ela entendeu como devido, em razão do suposto
acréscimo patrimonial a descoberto, em desconformidade, portanto, da correta interpretação
sistemática do art. 88, inciso I, da Lei no 8.981/95.
Contudo, o fato de o Recorrente entender que o imposto devido no ano-calendário
foi nulo, não o eximia da obrigação de apresentar sua declaração de rendimentos. E justamente
para estas hipóteses, a lei prevê a aplicação da multa isolada em um mínimo, que, atualmente é
fixado em R$ 165,74.
Pois bem. Destaca-se que, embora a base de cálculo da multa mantida pela DRJ
para o ano de 2011 não tenha observado a interpretação sistemática do art. 88, inciso I, da Lei no
8.981/95, tal vício foi corrigido, obliquamente, em razão do cancelamento integral da obrigação
tributária principal, ocasião em que se aplicou o valor mínimo da penalidade, já que esta é devida
independentemente de ter sido apurado tributo, mas sim em razão do descumprimento da
obrigação acessória.
Todavia, para o ano de 2012, o vício remanesceu. Tendo havido a manutenção de
tributo devido em razão do lançamento fiscal, aplicou-se sobre tal montante – suposta base,
conforme entendimento da d. Fiscalização e DRJ – a alíquota de 1% ao mês, até a atuação (total de
14%). Entretanto, considerando que para tal ano, assim como para 2011, a Recorrente sustentou
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721430/2014-51
7
não haver imposto devido, a base de cálculo da multa deveria ter sido zero, incidindo, portanto, o
valor mínimo de R$ 165,74 da penalidade, já que esta, repita-se, é devida independentemente de
ter sido apurado tributo.
Assim, embora reconheça que o Recorrente incorreu na hipótese de aplicação da
multa isolada, em razão da não entrega de sua declaração de imposto sobre a renda, entendo que
a base utilizada foi equivocada, tanto pela d. Fiscalização quanto pela DRJ. Por esse motivo, dou
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de reduzir a multa isolada referente ao ano
de 2012 ao valor mínimo previsto para infração decorrente do descumprimento de tal obrigação
acessória, qual seja, R$ 165,74.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, redator designado
Com o mais profundo respeito ao irretocável voto da conselheira relatora, Dra.
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, ouso divergir, nos termos em que passo a expor.
Primeiramente, quanto à alegação de bis in idem da sanção em discussão cumulada
com a multa de ofício aplicada no lançamento das obrigações principais, conforme Processo no
11020-721.431/2014-03, entendo penalidades absolutamente distintas.
De um lado, a multa de ofício pune essencialmente o descumprimento da obrigação
tributária principal de dar, de recolher o imposto devido, conforme se vê no art. 44, I da Lei no
9.430, de 1996.
De outro, a reprimenda pecuniária aplicada em razão do atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (DIRPF), cujo fundamento
legal é o art. 88, I, §1o, “a” da Lei no 8.981, de 1995, c/c com o art. 27 da Lei no 9.532, de 1997,
pune essencialmente o descumprimento de obrigação acessória e instrumental, traduzido na
omissão da referida declaração ou a sua apresentação fora do prazo fixado.
Deste modo, entendo plenamente válido o lançamento da multa discutida nos
autos, ainda que imposta a multa de ofício, justamente por se traduzirem em penalidades
totalmente distintas e motivadas por fatos diversos.
Quanto às demais razões apresentadas na peça recursal e remissivas ao recurso
voluntário interposto nos autos da cobrança das obrigações principais, PAF 11020-721.431/2014-
03, reparo algum merece o acórdão recorrido, com o qual manifesto minha concordância, nos
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721430/2014-51
8
termos em que reza o art. 114, §12, I, Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:

(Voto condutor do acórdão recorrido)
Nesses termos, para o ano-calendário 2011, embora no processo conexo referido
não se tenha confirmado APD, o contribuinte estava obrigado a declarar porque,
conforme restou constatado no processo conexo com relação a 2011, possuía
direitos de crédito a receber em valor superior a R$ 300.000,00. Como para esse
ano-calendário o Imposto Devido foi zero, deve-se aplicar, conforme art.8o, §1o, I
e §3o da IN RFB acima transcrita, Multa por Falta de Entrega de DAA no valor
mínimo, isto é R$ 165.74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos).
(...)
Para o ano-calendário 2012, a entrega obrigatória da DAA teve vencimento em
30/04/2013. Assim, o termo inicial para a Multa em comento é 01/05/2013. O
termo final a ser considerado para o cálculo da Multa é 05/06/2014 (data da
lavratura do Auto de Infração referente ao processo 10020.72143/2014-03). A
Multa devida é equivalente a 1% ao mês (ou fração) sobre o valor do imposto
devido apurado para aquele ano-calendário.
(...)
Tendo sido o APD de R$ 55.344,00, essa é a base de cálculo para o Imposto
devido, obtido na Tabela Progressiva anual para o ano-calendário 2012,
correspondendo ao Imposto Devido de R$ 6.141,24 (conforme consta do voto
condutor do Ac no 11-49. 432, de 06 de março de 2015).
Assim, a Multa devida neste ano-calendário = R$ 14% x 6.141,24
Multa = R$ 859,77 (ano-calendário 2012)
Voto, portanto, por conhecer do recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 96
DF CARF MF
Original